Tribunal: TJSP
Processo: 1126087-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos- Sentença de indeferimento da petição inicial – Irresignação improcedente. Incabível a via contenciosa para a obtenção do indigitado documento. Adequado, sim, sob a vigência do CPC de 2015, o emprego da chamada ação de produção antecipada de provas, sem caráter contencioso (art. 381 e segts.). Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.